Tribunal: TJDFT
Processo: 0012147-87.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. VALORES ESTIMADOS DOS BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
1. Conforme entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, à luz do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, todas as decisões interlocutórias proferidas na ação de inventário comportam agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Diante disso, não se aplica, neste caso, o comando do §1o do artigo 1.009 do mesmo diploma legal.
2. A alienação de bens do espólio é incumbência do inventariante, conforme previsão do artigo 619, I, do Código de Processo Civil.
3. Na forma do artigo 662 do Código de Processo Civil, no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.
4. Sob pena de violação do duplo grau de jurisdição, não compete aos órgãos colegiados manifestarem-se acerca de questões que não foram apreciadas pelo juízo a quo.
5. Na ação de inventário sob o rito do arrolamento comum, na forma do artigo 664 do Código de Processo Civil, caberá ao inventariante atribuir valor aos bens, que somente serão submetidos à avaliação técnica se a estimativa for impugnada pelos demais herdeiros ou pelo Ministério Público, quando atuar no feito.
6. Não se vislumbra cerceamento de defesa quando os herdeiros, cientes dos valores atribuídos aos bens pelo inventariante, manifestam concordância tácita, ao deixar de impugná-los oportunamente.
7. Recurso do autor não conhecido. Recuso das rés conhecido e não provido.